Tribunal: TJSP
Processo: 0009644-52.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009644-52.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é apelado DOUGLAS AQUINO CAMPOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37835
Apelação no 0009644-52.2012
Apelante: Fundação Santo André
Apelado: Douglas Aquino Campos
Execução - inexistência de conduta desidiosa do exequente -
prescrição intercorrente não configurada - prosseguimento do
feito determinado - sentença anulada - recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de execução movida por FUNDAÇÃO SANTO
ANDRÉ em face de DOUGLAS AQUINO CAMPOS buscando a cobrança
de dívida decorrente de contrato firmado entre as partes. Ao relatório de
fls. 194, acrescenta-se que o feito foi julgado extinto, reconhecida a
prescrição intercorrente. Em apelação, a exequente pretende o afastamento
da prescrição. Sem contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se verificou a consumação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prescrição intercorrente, pois o feito não ficou paralisado por inércia do
exequente.
Convém ressaltar, aqui, que a prescrição intercorrente não
pressupõe o tempo de vida do processo, mas a inércia da parte em adotar
providência necessária à continuidade do feito e a paralisação do
processo por prazo igual ou superior àquele previsto para o título que
o lastreia.
Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é uma pena
imposta à parte que deixa, de forma negligente, de adotar as providências
necessárias à continuidade da causa.
Por outro lado, a dificuldade em localizar bens livres para
penhora ou a intimação do devedor não pode, em princípio, beneficiar a
parte executada, que após a citação, permaneceu inerte.
Na espécie, embora o processo tenha permanecido sem
movimentação, aguardando providências do apelante, não houve
arquivamento, tendo sido atendidas as intimações realizadas às fls. 144 e
163, no sentido de localizar bens passíveis de constrição.
Verifica-se, assim, a ausência de omissão ou inércia do
credor que pudesse justificar o decreto de prescrição intercorrente, em que
pese o entendimento esposado em Primeiro Grau.
Destarte, com a observação de que a parte deve ser mais
diligente no cumprimento dos despachos processuais, é de rigor a acolhida
das razões recursais, para o fim de se afastar a prescrição e a extinção do
feito, e determinar o seu devido prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator